Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.

Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se em harmonia com as demais provas dos autos. Apelação não provida.